Tribunal: TJDFT
Processo: 0738939-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. INDEVIDA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese 1.150 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. Aplicando aquele entendimento à hipótese dos autos, rejeita-se as preliminares de ilegitimidade passiva; de denunciação da lide; e de incompetência da Justiça Comum.
II. A ciência da autora ocorreu no momento do saque, no ano de 2018, sendo a ação ajuizada dentro do prazo prescricional decenal. Prejudicial de prescrição afastada.
III. A administração do PASEP compete ao Banco do Brasil, responsável pela manutenção de contas individualizadas para cada servidor, enquanto que o percentual do cálculo para a correção dos valores é fixada pelo Conselho Diretor do PASEP.
IV. O alegado desaparecimento de valores na conta PASEP pela parte autora decorre de premissa equivocada, eis que desconsiderou o ajuste monetário proveniente do plano econômico, que efetuou o corte de três zeros face a alteração da moeda.
V. Constata-se diversos equívocos nos cálculos formulados pela parte autora, de modo que o resultado pleiteado nos autos não corresponde ao suposto valor devido. É perceptível os erros quanto à adequada atualização monetária; quanto ao índice e modo de incidência dos juros; e erros de premissa nos valores indicados, não existindo comprovação de ato ilícito pela parte ré. Desse modo, não procede a pretensão indenizatória pelos danos alegados.
VI. Recurso de Apelação Cível conhecido. Preliminares rejeitadas. Prejudicial de prescrição afastada. Não provido.